Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-33.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001126-33.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BATISTA FILHO DE MARCOLINO MOURA

Advogado(s)
:
PABLO JULIO DE JESUS SOUZA, DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 156, III, DO CTN. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, VI, DO CTN). SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, V, DO CPC). INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O parcelamento do crédito tributário não configura causa extintiva do crédito, tampouco equivale à transação referida no art. 156, III, do CTN, mas enseja a suspensão da sua exigibilidade, conforme art. 151, VI, do CTN.

No processo executivo, o parcelamento suspende o curso do feito, nos termos do art. 921, V, do CPC, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do art. 1º da Lei nº 6.830/80.

O inadimplemento do parcelamento acarreta o prosseguimento do feito executivo, com dedução dos valores eventualmente pagos.

O prazo prescricional, suspenso pela confissão e parcelamento da dívida, recomeça a fluir do dia seguinte ao inadimplemento do acordo.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

03